Tribunal: TJES
Processo: 5000926-25.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000926-25.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO BAUTZ

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000926-25.2022.8.08.0001

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ORLANDO BAUTZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 9920915), afastando o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, enquanto o consumidor pleiteia indenização pelos danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração de irregularidade no medidor de consumo observou os requisitos normativos, notadamente o contraditório e a ampla defesa; (ii) determinar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige a realização de perícia técnica e a comunicação prévia ao consumidor para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso, a concessionária realizou avaliação técnica unilateral do medidor de energia, sem a devida comunicação ao consumidor e sem sua participação no procedimento, tornando o TOI inidôneo para embasar a cobrança.

4. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para a caracterização de irregularidades, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 1310260/RS e TJES, Apelação n.º 038170027320).

5. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal (STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ; TJES, Apelação n.º 0001981-28.2017.8.08.0048).

6. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o sofrimento presumido do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. desprovido. Recurso interposto por Orlando Bautz provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

1. A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Código Civil, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, 5000027-83.2022.8.08.0047, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Orlando Bautz, assim como conhecer e negar provimento ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ORLANDO BAUTZ,
com vistas à reforma da sentença (ID 10631063) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide (TOI n. 9920915).

Rememoro que
ORLANDO BAUTZ
propôs a ação em epígrafe em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de ser ver declarada a inexistência da relação jurídica do débito relacionado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) objeto da lide (TOI n. 9920915), bem como ser indenizado em R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Para tanto, aduziu, em resumo, que a apuração da suposta irregularidade se deu de forma unilateral, não sendo suficiente para dar espeque a cobrança realizada; além afirmar que teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso em razão disso.

Transcorrido o iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença vergastada, a qual reputou inválido o procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica para apuração do débito, reconhecendo a inexistência da dívida, porém rechaçou o pleito indenizatório.

Inconformadas, ambas as partes apresentaram recursos.

Em suas razões recursais (ID 10631066), a
Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em suma, sustenta a legalidade do termo de ocorrência e inspeção. Por sua vez,
ORLANDO BAUTZ
(ID 10631069) defende em seu recurso que faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, considerando o abalo moral sofrido em virtude do evento danoso.

Pois bem. Passo ao exame conjuntos das ditas irresignações recursais.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela
EDP
para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9920915.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, revela-se acertada a conclusão do Juízo
a quo
no que concerne à violação ao direito de contraditório e ampla defesa do consumidor.

Isso porque, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 10631047, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da
EDP
, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 29/11/2021.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado no ID 10631046, produzido pela concessionária, o qual indicou que o medidor se encontrava com o disco arranhado, arranhado por intervenção de terceiros, assim como com o mancal fora de posição, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 02/12/2021, sem a presença do consumidor Apelado.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, de fato, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela
EDP
a validade do procedimento de apuração da alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Portanto, o recurso interposto pela
EDP
não deve ser provido.

Lado outro, observo que razão assiste a
ORLANDO BAUTZ
no que concerne à indenização por danos morais.

Os documentos coligidos aos autos demonstram que o consumidor teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por conta do débito ora reputado inexistente.

Logo, mostra-se prescindível a comprovação efetiva dos danos alegados, visto que a situação configura dano
in re ipsa,
conforme uníssona jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. direito do consumidor. DANO MORAL. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. dano moral. QUANTUM. DESPROVIMENTO.
1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Precedentes do STJ. 2. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. 3. O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito; considerando que a negativação perdurou por cerca de 4 (quatro) meses antes do ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5000027-83.2022.8.08.0047. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 07/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, isto é, que prescinde de comprovação (o dano).
2. É cediço que para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES. 0001981-28.2017.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 13/04/2023)

Em evolução, no que diz respeito ao valor fixado para reparação, é cediço que esta quantia deve ser arbitrada com moderação, já que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Nesse contexto, é preciso atentar-se ao critério bifásico elaborado pelo STJ, a saber:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Assim, atento aos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Corte e às particularidades do caso concreto, hei por bem arbitrar a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Nesse sentido:

[...] 4.
Declarada a nulidade do procedimento adotado não prevalece a dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de modo que o pedido de indenização pela inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito prescinde de provas do sofrimento a que foi submetido, por se tratar de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito. 6. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Vejamos: 7. Recurso improvido. (TJES. 0015112-47.2018.8.08.0012. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório. 2.
É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora. 3. No caso dos autos, ainda que tenha o autor firmado o recebimento do TOI, não lhe fora franqueada a oportunidade de acompanhar a perícia técnica do equipamento. 4. Não há razões para reduzir ou majorar o valor fixado na sentença no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Apelação desprovida. (TJES. 0000011-42.2019.8.08.0009. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 02/08/2023)

Esclareço que sobre o montante incidirá juros de mora desde a citação (art. 405, CC), com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por também ser devida a correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir a Taxa Selic integralmente, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Por conseguinte, com a reforma do
decisum
quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se o acolhimento integral da pretensão autoral, o que dá azo à reforma do capítulo da sentença alusivo aos ônus sucumbenciais.

Assim, de rigor modificação do édito sentencial, a fim de que a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais recaia sobre a parte vencida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido, dada a tutela declaratória e condenatória concedida (art. 85, §2º, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i) conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO;

(ii) conheço do recurso de
apelação

interposto por
ORLANDO BAUTZ
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando em parte a sentença, julgar totalmente procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); com juros de mora desde a citação, calculada conforme a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, até a data do arbitramento, momento a partir do qual, deverá incidir a Taxa Selic integralmente.

A teor do art. 85, §11º, CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em 2%, de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 16:07:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55014414012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto pela EDP e dar provimento ao apelo de Orlando Bautz.